Tribunal: TCU
Processo: 029.160/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 174/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, e 217, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres prévios, em autorizar a empresa KSB Indústria e Comércio de Borrachas e Metais Eireli - EPP a realizar o parcelamento da multa que lhe foi aplicada pelo TCU, por meio do subitem 9.3 do Acórdão 59/2022-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas, sem prejuízo das orientações apresentadas no item 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.160/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: KSB Indústria e Comércio de Borrachas e Metais Eireli - EPP (11.285.875/0001-01). 1.2. Interessado: KSB Indústria e Comércio de Borrachas e Metais Eireli - EPP (11.285.875/0001-01). 1.3. Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Bruna Savina Andrade Torres (38.172/OAB-DF), Rodrigo Horta de Alvarenga (30.611/OAB-DF); Valeria Ferreira do Val Domingues Pessoa (98.185/OAB-MG), Cristiano Pessoa Sousa (88.465/OAB-MG). 1.8. Orientações: 1.8.1. Informar a KSB Indústria e Comércio de Borrachas e Metais Eireli - EPP de que: 1.8.1.1 a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 1.8.1.2. não há incidência de juros sobre as multas aplicadas pelo TCU, uma vez que, o débito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal, quando pago após o seu vencimento, será atualizado monetariamente desde a data do acórdão condenatório, em 19/1/2022, até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 269 do Regimento Interno/TCU; 1.8.1.3. as Guias de Recolhimento da União (GRU), para recolhimento das parcelas da multa, podem ser retiradas no portal do TCU, desde que tenha acesso, de forma autorizada, aos serviços disponibilizados pelo Portal TCU, ou, ainda, se preferir, poderá solicitar, mensalmente, ao seguinte correio eletrônico (parcelamento@tcu.gov.br).